Tribunal: TJDFT
Processo: 0718877-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILOMETRO. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de nulidade de auto de infração de trânsito que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Recurso do autor visando à procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Infração de trânsito. Recusa a se submeter ao teste de alcoolemia. Autuação em flagrante. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula 16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação." O autor foi autuado em flagrante em 28/01/2022, pela prática da infração tipificada no art. 165-A cc. art. 277 (" Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016) "Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. (Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012)"). A infração prevista no artigo 165-A do CTB pode ser caracterizada pelo agente de trânsito, mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor, consoante dispõe o artigo 277 do CTB” (20140110036739APC - (0000683-26.2014.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, DJE: 27/02/2015). O veículo conduzido pelo autor foi abordado em fiscalização de trânsito e extrai-se do auto de infração que o condutor se recusou ao teste do etilômetro e apresentava hálito etílico (ID 41571018 – PÁGS 2, 3 e 7), motivo pelo qual foi autuado em flagrante em 28/01/2022 pela infração ao art. 165-A, CTB. Segundo a jurisprudência do STJ, a notificação, na lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB) é dispensável nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB) (REsp 1.805.863 / SP Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN). A infração prevista no art. 165-A cc. art. 277 é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez. Basta a mera recusa do condutor a se submeter ao teste do etilômetro, exame clínico ou pericial com o fim de constatar o teor de alcoolemia. Nesse sentido: (REsp n. 1.720.060/RJ, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018.). Além disso, o STF no exame do tema 1079, RE n. 1.224.374 firmou a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados (sic) a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)." Não há elemento no processo que indique irregularidade no auto de infração SA03030889 (ID 41571018 - PÁG 7). Conclui-se que o requerente foi regularmente autuado pela infração do art. 165-A do CTB.
4 – Notificação de autuação expedida para o endereço de proprietário na data da infração. Condutor diverso do proprietário. Transferência da propriedade do veículo para o condutor após o envio da notificação. Nulidade do auto de infração. Inexistência. O art. 4o da Resolução n. 918/2022 do CONTRAN estabelece que a notificação da autuação será expedida ao proprietário do veículo, em sintonia com o art. 29 da Resolução n. 619/2016 do CONTRAN. Sob os aspectos formais, não há evidência de qualquer irregularidade no ato administrativo (art. 280 CTB). A autuação do condutor se deu em flagrante, portanto é irrelevante a discussão a respeito do envio da autuação. Apesar disso, o órgão fiscalizador expediu, no dia 08/02/2022, a notificação da autuação ao proprietário do veículo na data da infração via postal, e não via SNE, conforme o cadastro mantido na base de dados e nos termos das resoluções do CONTRAN (ID 41571018 - PÁG 4 e ID 41571018 - PÁG 8). Somente um mês após a notificação via postal, em 08/03/2022, a transferência da propriedade do veículo para o condutor, ora recorrente, foi comunicada ao órgão fiscalizador e informado que a transferência se deu em 11/02/2022, 14 (catorze) dias após o cometimento da infração (ID 41571019 – PÁGS 2 e 3) e 3 (três) dias após o envio da autuação. Portanto, a notificação da autuação em flagrante e em via postal, foi corretamente realizada, de maneira que foram comunicados o condutor e o proprietário do veículo para requerer a defesa prévia. Cabe ressaltar que a notificação da autuação quanto à penalidade de suspensão do direito de dirigir não foi expedida e não há nos autos informação acerca da instauração de processo administrativo, nos termos do art. 281, §2o do CTB, sendo incabível a alegação de cerceamento de defesa. Não há, pois, nulidade a ser reconhecida. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009), com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.
FM